Tribunal: TJSP
Processo: 1011559-61.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos à execução. Locação não residencial. Box na Feira da Madrugada Execução de aluguéis e encargos inadimplidos. Alegação de nulidade do contrato por vício de consentimento que não se sustenta. Locatário que estava ciente de que deveria notificar o locador sobre eventual interesse de rescisão contratual. Irrelevante a eventual prova da efetiva utilização do box pelo locatário, pois se

Ementa:
Embargos à execução. Locação não residencial. Box na Feira da Madrugada Execução de aluguéis e encargos inadimplidos. Alegação de nulidade do contrato por vício de consentimento que não se sustenta. Locatário que estava ciente de que deveria notificar o locador sobre eventual interesse de rescisão contratual. Irrelevante a eventual prova da efetiva utilização do box pelo locatário, pois se presume que o contrato estava plenamente vigente. Teoria da exceção de contrato não cumprido que não convence. Comissão Parlamentar de Inquérito que não constatou irregularidades na Feira da Madrugada. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011559-61.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
RODRIGUES DA GRAÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIRCUITO DE
COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011559-61.2019.8.26.0004 -Voto no
2
Apelante: Francisco Rodrigues da Graça (Justiça Gratuita)
Apelado: Circuito de Compras de São Paulo SPE S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.551
EMENTA
Embargos à execução. Locação não residencial. Box na Feira da
Madrugada Execução de aluguéis e encargos inadimplidos.
Alegação de nulidade do contrato por vício de consentimento que
não se sustenta. Locatário que estava ciente de que deveria
notificar o locador sobre eventual interesse de rescisão contratual.
Irrelevante a eventual prova da efetiva utilização do box pelo
locatário, pois se presume que o contrato estava plenamente
vigente. Teoria da exceção de contrato não cumprido que não
convence. Comissão Parlamentar de Inquérito que não constatou
irregularidades
na
Feira
da
Madrugada.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução ajuizados por
Francisco Rodrigues da Graça em face de Circuito de Compras São
Paulo SPE S/A, que a respeitável sentença de fls. 643/652, cujo
relatório se adota, julgou improcedentes, condenando o embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada
a justiça gratuita.
Apela o embargante (fls. 654/661), alegando, em
suma, que se denota má-fé do apelado, pois insiste em afirmar que
não houve notificação de encerramento do contrato pelo embargante,
mas nunca houve entrega de qualquer protocolo pelo apelado. Insiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011559-61.2019.8.26.0004 -Voto no
3
em impugnar a validade do contrato de locação, sob o fundamento de
que nunca pôde contestar as cláusulas ali impostas, sendo obrigado a
assinar sob pena de perder o direito de trabalhar. Alega que quase
nenhum inquilino possui os comprovantes de pagamento dos
aluguéis, pois ficaram dentro do box da feirinha da madrugada, e se
perderam quando todo o empreendimento foi destruído. Afirma que a
apelada deixou de comprovar que o apelante de fato utilizou o box, o
que pode ser demonstrado pela oitiva de outros inquilinos, sendo
necessária a realização de audiência de conciliação, o que foi negada
pelo juízo. O apelante ainda sustenta a exceptio non adimpleti
contractus, na medida em que ele tinha a função não somente de
emissão de contrato de locação, mas também de zelar pela operação,
manutenção e administração da Feira da Madrugada, o que não
ocorreu, haja visto que após um período de fechamento, vários box
estavam invadidos e com camelôs instalados na frente do circuito, e
nenhuma providência foi tomada pela empresa concessionária. Pede
a reforma da sentença para anular o débito, já que não houve a posse
direta do box locado.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 664/676.
É o Relatório.
Cuida-se de embargos à execução ajuizados pelo
ora apelante, distribuídos por dependência à execução de título
extrajudicial no 1025718-12.2019.8.26.0004, por meio da qual se
pretende o recebimento dos aluguéis vencidos e inadimplidos no
período de março/2016 a dezembro/2017, no valor de R$28.107,93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011559-61.2019.8.26.0004 -Voto no
4
As partes firmaram contrato de locação de imóvel
para fins não residenciais, que tinha por objeto o Box no 3309 Setor
Lilás localizado na Feirinha da Madrugada, mediante o pagamento
de aluguel mensal de R$910,00, com início de vigência em
01/03/2016, vigorando por prazo indeterminado. (fls. 577/581).
Os embargos foram julgados improcedentes pela
respeitável sentença de fls. 643/652.
Inconformado, apela o embargante, insistindo
basicamente na tese de nulidade do contrato de locação e na teoria
da exceção de contrato não cumprido.
Mas razão alguma lhe assiste.
A um, não há que se falar em ilegalidade ou
abusividade do contrato de locação, pois nenhum vício de
consentimento foi devidamente comprovado pelo apelante, não
convencendo a alegação de que foi induzido a assinar o documento
sob pena de perder o direito de trabalhar.
O culto Juiz apreciou minuciosamente todas as
questões, observando, com acuidade, o seguinte:
“Em primeiro lugar, não prospera a insurgência quanto à suposta
ilegalidade do contrato de locação, pois este decorreu da livre manifestação de
vontade das partes contratantes, de forma que o embargante, pessoa livre e na plena
administração dos seus bens e interesses, teve a possibilidade de prever as
repercussões jurídicas e econômicas que os ajustes lhe proporcionaria, tanto em
relação ao pagamento dos aluguéis, quanto ao prazo de vigência da locação
(indeterminado), e, sobretudo, a foram de rescindir a avença (entrega das chaves).
(...)
Não pode, agora, desconsiderar o acordo que validamente assumiu, sob a
simples alegação deque as disposições contratuais não foram negociadas, ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011559-61.2019.8.26.0004 -Voto no
5
da existência de eventual vício de consentimento (coação).”. (fls. 647)
O juízo também ressalta que o próprio embargante,
contrariando a alegação de que nunca foi imitido na posse do box e
apesar do contido na cláusula 3.1 , afirmou que “houve pagamento dos
meses alugados e depois a embargante não utilizou mais o box, seja porque durante
três meses as vendas eram péssimas, (...) seja por conta das condições do local
serem ruins” (fls. 03/04).
Fato é que não se impõe ônus da prova algum
sobre o exequente acerca da efetiva utilização do imóvel locado, uma
vez que, inexistindo comunicação de interesse de rescisão da avença,
pelo locatário, conforme cláusula 8.1, presume-se integralmente
vigente os seus termos.
Inclusive no tocante à necessidade de pagamento
de aluguéis.
Por último, quanto à alegação da exceptio non
adimpleti contractus, bem consignou o douto magistrado que, desde
junho de 2016, a Feira da Madrugada possui o Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros aprovado (fls. 631), e que “o relatório final da
Comissão Parlamentar de Inquérito também não apurou, em concreto, irregularidades
no contrato de concessão celebrado com a embargada (fls. 46/537)”. (fls. 650).
Este Egrégio Tribunal já decidiu, em casos
semelhantes, o seguinte:
LOCAÇÃO. Embargos à Execução. Sentença de procedência.
Interposição de apelação pela exequente/embargada. Obrigação de pagar aluguéis
se estende até o término da locação, o qual se dá com a efetiva desocupação do
imóvel locado mediante devolução das respectivas chaves. Ônus da
executada/embargante de comprovar a data da efetiva desocupação do box locado e
o consequente término da relação locatícia, conforme os termos do artigo 373, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011559-61.2019.8.26.0004 -Voto no
6
II, do CPC/2015. Ausência de apresentação do recibo de devolução das chaves do
box locado ou de documento equivalente que demonstre a sua desocupação logo
após o término do prazo estipulado no contrato de locação. Prorrogação da locação
por prazo indeterminado, conforme o artigo 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991.
Diante da ausência de comprovação da desocupação do box locado em data anterior,
presume-se verdadeira a alegação de que a locação celebrada entre as partes se
estendeu até o mês de dezembro de 2017, quando, sob determinação da
exequente/embargada, foram iniciados os procedimentos de fechamento e demolição
das estruturas existentes no empreendimento "Feira da Madrugada". Inteligência do
artigo 341 do CPC/2015. Ausência de comprovação de quitação dos aluguéis
vencidos a partir de maior de 2016, os quais foram corretamente incluídos no
montante exequendo. Alegação de inexigibilidade dos aluguéis em virtude da
aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido. Afastamento.
Reconhecimento da exigibilidade dos débitos cobrados na execução originária.
Reforma da r. sentença, para o fim de julgar improcedentes os embargos à execução,
afastando-se a extinção da execução originária. Apelação provida. (TJSP;
Apelação Cível 1062217-92.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2020;
Data de Registro: 08/06/2020)
LOCAÇÃO Feira da Madrugada Embargos à execução Adesividade
contratual que não enseja anulabilidade por si
Ausente hipótese para a
interpretação mais favorável do aderente Sem arguição de defeito do negócio
Desconhecimento das testemunhas que não invalida o negócio Presença de
obrigação certa, líquida e exigível Não negado o recebimento das chaves com
ocupação do box Sem registro para a data de desocupação, ônus da apelante
Contrato que estava submetido à concessão pelo Município Obras necessárias,
sem notícia de que os contratos tenham sido rescindidos Informação de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011559-61.2019.8.26.0004 -Voto no
7
atividades permaneceram, ainda que de forma precária Relatório final de Comissão
Parlamentar em que a apelante foi identificada como ocupante do box

Inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido Obrigação de pagamento da
contraprestação pela ocupação Inadimplemento Negativa de quitação que
possibilitaria o pagamento por consignação Sentença de improcedência mantida.
Apelação
não
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1080186-23.2019.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de
Registro: 10/03/2020)
Daí porque, considerando que o contrato de
locação estava vigente durante todos os meses apontados na inicial
da execução como inadimplidos, e que o embargante não logrou
demonstrar o pagamento dos respectivos aluguéis, de rigor a
manutenção integral da respeitável sentença por seus próprios e bem
lançados fundamentos.
Considerando o trabalho adicional em grau recursal,
majoro os honorários sucumbenciais para 11% do valor atualizado da
causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da
gratuidade deferida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR